Tribunal: TJPA
Processo: 0811603-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811603-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIRES DA SILVA CARVALHO

AGRAVADO: COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811603-70.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): JAIRES DA SILVA CARVALHO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. FALTA GRAVE. NOVO CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIA. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS SEVERO. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS FIXADAS PARA O REGIME MENOS GRAVOSO. FALTA DE AUTODISCIPLINA E RESPONSABILIDADE DO REEDUCANDO. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811603-70.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): JAIRES DA SILVA CARVALHO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
JAIRES DA SILVA CARVALHO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Redenção, o qual nos autos do processo de nº 0007898-34.2018.8.14.0401, determinou a regressão cautelar do agravante para o regime fechado, em razão de cometimento de novo crime durante a execução penal.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Vislumbro dos autos que o agravante foi condenado a uma pena de 9 (nove) anos,

9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado pelo cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e, no curso da execução provisória, progrediu para o regime semiaberto em 26/11/2021, no entanto, em 05/10/2022, foi comunicada sua prisão em razão de cometimento de novo delito, no caso receptação, artigo 180 do CP, nos autos criminais de nº 0805437-18.2022.8.14.0045 e, diante disso foi determinada sua regressão para o regime fechado.

Em seu pedido aduz que o “decisum” monocrático é ilegal, eis que não foi aberto qualquer procedimento disciplinar para apurar a falta grave, em tese por ele praticada, o que afrontaria o princípio constitucional da presunção de inocência.

Aduz ainda, que a suposta falta grave cometida ou seja, uma nova infração criminosa durante a execução de sua pena, se encontra na fase de investigações, não havendo qualquer condenação, além do que em abono ao seu pedido afirma ter residência fixa, trabalho lícito e a atualmente sua esposa encontra-se grávida sendo sua presença extremamente necessária neste momento junto a sua família, razão pela qual requer a reforma da decisão do Juízo da Execução, em homenagem a presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana.

Pois bem.

Inicialmente, cabe acostar a decisão impugnada, a qual se reveste de fundamentação legal e idônea, conforme se vê a seguir:

“(...) DECISÃO

Rh em razão do excesso de serviço.

Preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 180 do CPB - 0805437-18.2022.8.14.0045, na data de 05/10/2022, fora colocado em liberdade, e preso, novamente em 14/03/2023 em virtude de cumprimento de mandado, nos autos do processo criminal n° 0800071-61.2023.8.14.0045 pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, art. 244 - B do ECA e art. 180 do Código Penal, além de autuação em flagrante delito por crime de posse ilegal de arma de fogo - eventos 193 e 210.

No art. 52, da LEP, há previsão de que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave a qual deve ser apurada.

Ademais, nos termos do art. 118, §2º, da LEP, o apenado deverá ser ouvido previamente pela autoridade administrativa condutora do Processo Administrativo Disciplinar para apuração da falta grave acompanhado de defesa técnica e respeitado o contraditório e ampla defesa.

Outrossim, nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, dispensa-se a oitiva judicial do apenado quando apurada a falta grave em PAD em que se respeita o contraditório e ampla defesa, cumprindo-se o disposto no art. 118, §2º, da LEP:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. APREENSÃO DE BATERIA DE CELULAR, MICRO CARTÕES DE MEMÓRIA E ADAPTADORES USB. CONDUTA QUE CONFIGURA A FALTA DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É prescindível oitiva do apenado para a homologação judicial da falta grave se previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, em que assegurados o contraditório e a ampla defesa. 2. A conduta consistente na apreensão de bateria de celular, micro cartões de memória e de adaptadores USB, após a regular instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, no qual a defesa foi plenamente exercida, configura a falta disciplinar de natureza grave prevista no art. 50, VII, da Lei de Execuções Penais. 3. Diante disso, é de se registrar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena - à exceção do livramento condicional, do indulto e da comutação da pena -, e a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos exatos termos do entendimento da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso
Especial n. 1.364.192/RS, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 do STJ. 4. Agravo interno improvido. AgInt no HC 532846 / SC. Ministro NEFI CORDEIRO. SEXTA TURMA. Data do Julgamento 03/12/2019.

O regime fechado mostra-se ser o único compatível no caso concreto na medida em que o apenado demonstrou, em tese, ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade quando estava fora do cárcere, não ostentando, assim, condições de ser transferido para regime prisional semiaberto, o qual lhe possibilitaria trabalho externo e saídas temporárias.

Diante da cautelaridade da medida, serão assegurados, posteriormente, o contraditório e ampla defesa ao apenado, nos termos do art. 118, §2º, da LEP, o apenado deverá ser ouvido oportunamente para apuração da falta grave em definitivo acompanhado de defesa técnica e respeitado o contraditório e ampla defesa.

Desta feita, diante da prática de falta grave pelo apenado decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso durante a execução de pena em regime aberto, DETERMINO CAUTELARMENTE A REGRESSÃO para o regime FECHADO, com fulcro nos art. 36 § 2º do Código Penal e artigos 52, primeira parte, e 118, I, ambos da LEP, diante da recalcitrância no envolvimento em crimes.

Assim, DETERMINO a instauração de Processo Administrativo Disciplinar pela Direção do CPR para apuração de falta grave.

Com a juntada, VISTAS às partes para manifestação em 05 (cinco) dias preclusivos.

Não havendo constituição de defensor, desde já, NOMEIO A DEFENSORIA PÚBLICA para atuar da defesa dativa do apenado. Intime-se.

CONCLUSOS ao final para homologação.

Intimem-se. Cumpra-se com urgência. (...)”
(negritos meus)

No presente caso, o juízo executório entendeu que o agravante cometeu nova conduta criminosa durante o cumprimento de prisão em regime semiaberto, concedida após progressão de regime, importando em falta grave, devendo regredir cautelarmente para o regime mais severo, ou seja, o regime fechado.

Convém ressaltar que o juiz poderá determinar a transferência dos apenados de regimes brandos para mais severos, se durante o cumprimento de sua sanção privativa de liberdade, praticarem fato definido como crime doloso ou falta grave, conforme se observa no artigo 118, inciso I, LEP, a seguir transcrito:

(...)(...) Art. 118: A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à
forma regressiva
, com a
transferência
para qualquer dos
regimes mais rigorosos
, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.(...)(...)
(grifos e negritos meus)

O agravante foi preso em flagrante delito no dia 05/10/2022, quando se encontrava em regime aberto, pelo crime de receptação dolosa, enquadrando-se tal conduta, no dispositivo previsto no artigo 52, “caput”, da Lei de Execução Penal, ou seja, falta grave, conforme se observa:

(...)(...) Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: (...) (...)

A decisão proferida pelo juízo "a quo” é irrepreensível, pois como bem ressaltado naquele veredito: “(...)
O regime fechado mostra-se ser o único compatível no caso concreto na medida em que o apenado demonstrou, em tese, ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade quando estava fora do cárcere, não ostentando, assim, condições de ser transferido para regime prisional semiaberto, o qual lhe possibilitaria trabalho externo e saídas temporárias. (...)”

E no sentido do que se está aqui decidindo, colaciona-se a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

EXECUÇÃO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REGRESSÃO DE REGIME
. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Esta Corte firmou a orientação de que
"[o] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada"
(HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.808/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)
(grifos e negritos meus)

Portanto,
entendo que a decisão agravada restou devidamente fundamentada, vez que o apenado cometeu
"falta grave"
e
praticou novo delito no curso do cumprimento de pena por delito anterior, agindo
acertadamente o magistrado executório, ao determinar a regressão cautelar do agravante para o regime fechado.

Por todo o exposto,
conheço do agravo em execução e nego-lhe provimento para manter a decisão impugnada,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2024